Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-02.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-02.2018.8.14.0070

APELANTE: SALOMAO CARDIM DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001241-02.2018.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: SALOMAO CARDIM DA COSTA

ADVOGADO: DR. ANGELO JOSÉ L. RODRIGUES- OAB/PA 6908

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP
E ART. 244-B, DO ECA. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001241-02.2018.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: SALOMAO CARDIM DA COSTA

ADVOGADO: DR. ANGELO JOSÉ L. RODRIGUES- OAB/PA 6908

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SALOMAO CARDIM DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, II e V, do CP e Art. 244-B, do ECA, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4338433), que em 08/02/2018, por volta das 19h, o ofendido João Abimael Machado Rodrigues saía de sua moradia quando foi abordado pelo Apelante e seu comparsa menor, os quais mediante violência e grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, exigiram a entrada na residência e dela subtraíram diversos objetos e evadindo-se em seguida para local incerto.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, I, II e V, do CP e Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4338440), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4338443) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como a redução da pena base e aplicação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4338445).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo apenas no tocante à reanálise da pena base (Id. 4338447).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do ofendido João Abimael Machado Rodrigues, que afirmou que saía de sua moradia por volta das 18h, ocasião em que foi surpreendido pelo Apelante e outro assaltante, oportunidade em que estes apontaram uma arma de fogo em sua direção e ordenaram que o mesmo entrasse em sua casa.

Ato contínuo, o Apelante e seu comparsa passaram a revistar a residência e subtraíram roupas, produtos que o ofendido vendia e uma quantia em dinheiro, fugindo na motocicleta pertencente a vítima.

As testemunhas Odair José Carneiro Pereira e Cleidiane de Sousa Ferreira por sua vez declararam que, após diligências receberam informações de onde estariam os objetos subtraídos e se deslocaram até o local onde encontraram a motocicleta do ofendido já em fase de desmanche além de um aparelho de som.

Por fim, consta que João Abimael, vítima, reconheceu o Recorrente como sendo um dos autores do delito.

Conforme se verifica dos autos, o ofendido foi firme em seu depoimento perante as autoridades policial e judicial e reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o evento delituoso.

A materialidade do delito vem confirmada pelo inquérito policial, associado ao auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, pela prova oral representada por depoimentos de testemunhas e vítima, tanto na fase inquisitorial como judicial (Id. 4340794).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da dosimetria do delito roubo majorado.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que o crime foi cometido no interior da moradia do ofendido, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
O Recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser consideradas.

Na
terceira fase
, incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, I, II e V do Art. 157, do CP, pelo que mantenho nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Desta feita, torno o apenamento definitivo em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa requereu a mudança do regime inicial de cumprimento de apenamento do fechado para o semiaberto caso fosse acatado o pedido de redimensionamento da pena base.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 01/12/2022